Tribunal: TJPA
Processo: 0022020-08.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022020-08.2011.8.14.0301

APELANTE: EDINALDO DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: RAIMUNDO WASHINGTON REIS DA SILVA, CLEUSA BARBOSA MODA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/ABRIL/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0022020-08.2011.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/ PA.

AGRAVANTE:
EDINALDO DOS SANTOS E SANTOS
.

ADVOGADO:
ALESSANDRO SERRA DOS SANTOS COSTA – OAB/PA 13.370.

AGRAVADO:
RAIMUNDO WASHINGTON REIS DA SILVA.

ADVOAGADA:
JOSÉ ROBERTO PRADO DA SILVA – OAB/PA 14.838.

AGRAVADO:
CLEUSA BARBOSA MODA.

ADVOAGADO:
BARBARA- BARBOSA MODA – OAB/PA 17.693.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0022020-08.2011.8.14.0301.

COMARCA:

BELÉM/ PA.

AGRAVANTE:
EDINALDO DOS SANTOS E SANTOS
.

ADVOGADO:
ALESSANDRO SERRA DOS SANTOS COSTA – OAB/PA 13.370.

AGRAVADO:
RAIMUNDO WASHINGTON REIS DA SILVA.

ADVOAGADA:
JOSÉ ROBERTO PRADO DA SILVA – OAB/PA 14.838.

AGRAVADO:
CLEUSA BARBOSA MODA.

ADVOAGADO:
BARBARA- BARBOSA MODA – OAB/PA 17.693.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
EDINALDO DOS SANTOS E SANTOS
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática (
Id. 5158036 pag. 1/4
), prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença vergastada
.

Em suas
razões (Id. 8922107 pag. 1/10)
, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão deste relator merece ser reformada, alega que ocorreu uma contradição na decisão recorrida, pois foi fundamentada em depoimento infundado e totalmente divergente da verdade real dos fatos, informa que as provas carreadas aos autos são suficientes claras para demonstrar o direito do agravante.

Destaca ser que o agravado não adotou os cuidados necessários ao tentar converter com o seu veículo para outra via, o que autoriza a aplicação do disposto do art. 38, § único, do CTB e, por consequência, o reconhecimento da preferência de tráfego por parte do Autor e a procedência do pedido.

Contrarrazões
de
(Id
.
9279738 pag. 1/10
)

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 23 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada (
Id.

5158036 pag. 1/4)
.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática, defendendo haver contradição no depoimento do requerido, sendo incompatível com a realidade dos fatos, informa que a passagem preferencial era do agravante, caracterizando a culpa exclusiva do agravado e em depoimentos colhidos na audiência de instrução assevera à única conclusão da culpabilidade do demandado.

Apesar das alegações trazidas no interno pela recorrente, tal discursão restou registrada na decisão monocrática que:

“Pois bem, da análise dos autos, tem-se que a questão fulcral a ser ora elucidada, diz respeito à plausibilidade ou não do pedido de responsabilização civil por ato ilícito imputado ao requerido da demanda.

Diante disso, destaco que é aplicável ao presente caso a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que se impõe mediante a cabal demonstração de ocorrência de ato ilícito imputável ao requerido.

Neste sentido, transcrevo precedentes pátrios:

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - DEFESA DIRETA - ÔNUS DA PROVA. Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este. (TJ-MG - AC: 10628130007030001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 09/10/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2014).

AGRAVO INOMINADO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. Necessidade de comprovação do fato, do dano, do nexo de causalidade e da culpa do réu. Os demandados não são pessoas jurídicas de direito público, nem de direito privado prestadores de serviço público, motivo pelo qual não há que se aplicar o art. 37, § 6º da Constituição da República, bem como o art. 927 do Código Civil. DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR QUE SE MANTÉM. AGRAVO DESPROVIDO (TJ-RJ - APL: 00053318520068190021 RJ 0005331-85.2006.8.19.0021, Relator: DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 26/03/2013, DÉCIMA NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 29/05/2013 19:04).

Diante deste posicionamento, ao analisar as provas contidas nos autos destaco que é inequívoca a ocorrência de acidente de trânsito, conforme se verifica dos documentos acostados (laudos médicos e periciais dos danos sofridos pelo recorrente), residindo a questão fulcral a ser aqui decidida no elemento culpa (em sentido amplo) pelo acidente.

Entretanto, entendo que não se pode imputar, a partir das provas aqui acostadas qualquer espécie de dolo ou culpa à atuação dos réus/apelados, isto porque, além de não existir perícia nos autos (do acidente de trânsito), nos depoimentos testemunhais, constam somente (1) o depoimento do apelante/autor (que imputou a culpa do acidente ao réu); (2) o depoimento da recorrida/ré CLEUSA BARBOSA MODA (que não presenciou o acidente); (3) o depoimento do recorrido/réu RAIMUNDO WASHINGTON REIS DA SILVA (que imputou a culpa do acidente ao próprio autor – alta velocidade); e (4) o depoimento do informante RICARDO PRIST BORGES, que também imputou a culpa do acidente ao autor.

Assim, constata-se a ausência de perícia no local do acidente, sendo a única prova documental o boletim de ocorrência, que é uma peça informativa do ocorrido, contendo declarações unilaterais da parte.

Desta forma, diante da análise das provas realizadas nos autos, coaduno com o entendimento do Juízo de primeiro grau, ao mencionar que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, de modo que, pela regra do ônus da prova, seu pedido deve ser julgado improcedente.

Diante destes fatos narrados e pela insuficiência de documentos juntados, não é possível concluir pela culpa do condutor do automóvel, ressaltando que a culpa é elemento essencial para a configuração de responsabilidade subjetiva. Portanto, não havendo que se falar em responsabilidade civil a ser imposta a sua pessoa.

Neste sentido, destaco precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA, ACIDENTE DE TRÃNSITO. AUSÊNCIA DE CULPA (EM SENTIDO AMPLO) DO CONDUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Constata-se a ausência de provas de culpa do condutor do veículo no acidente, afasta-se a responsabilidade civil, no caso concreto. 2. Recurso conhecido e não provido, à unanimidade. (TJPA. 2016.02452235-29, 161.241, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-20, publicado em 2016-06-22)”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença ora vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/04/2023